Tribunal: TJBA
Processo: 8037813-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037813-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO, PATRICIA CRISTINA CAVALLO

APELADO: ALBA COMERCIO LTDA. e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA CRISTINA CAVALLO, ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM DESTINAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES, SITUADOS NO ESTADO DA BAHIA. PRETENSÃO DA IMPETRANTE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL PARA EFICÁCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 190/2022, A QUAL FIXOU NORMAS GERAIS NO ÂMBITO NACIONAL. INAPLICABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL. VALIDADE MANTIDA. INCIDÊNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA APÓS 90 DIAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cíveis, interpostas pelos litigantes, contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais realizadas pela Impetrante com consumidores finais não contribuintes domiciliados na Bahia, no período de 90 dias subsequentes à publicação da Lei Complementar nº 190/2022, ocorrida em 5/1/2022. A controvérsia gira em torno da constitucionalidade da exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a suspensão do processo em razão da pendência de julgamento das ADIs 7070 e 7078 no Supremo Tribunal Federal; (ii) estabelecer se a cobrança do ICMS-DIFAL, instituída após a EC nº 87/2015 e regulamentada pela LC nº 190/2022, deve observar as anterioridades anual e nonagesimal, em especial no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de Ações Diretas de Inconstitucionalidade em trâmite no Supremo Tribunal Federal não impõe, por si só, a suspensão de demandas individuais, salvo se houver determinação expressa da Corte, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O STF, nas ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento de que a LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar a repartição de receitas do ICMS entre os entes federativos, razão pela qual inaplicável a anterioridade anual.

5. Contudo, deve ser observada a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF/1988, conforme determinação expressa no art. 3º da LC nº 190/2022, sendo legítima a cobrança do DIFAL apenas após o decurso de 90 dias contados da publicação da lei, ocorrida em 5/1/2022.

6. A sentença recorrida, ao reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no período de 5/1/2022 a 5/4/2022, encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive quanto à modulação dos efeitos do julgamento do Tema 1093.

7. A técnica de cálculo “por dentro” da base de cálculo do DIFAL não representa majoração indireta do tributo nem afronta os princípios da capacidade contributiva ou da não discriminação tributária, por decorrer da sistemática própria do ICMS prevista na CF/1988 e na LC nº 87/1996.

8. A existência de bases de cálculo distintas para operações interestaduais e internas não viola o princípio da isonomia, tendo em vista o tratamento diferenciado justificado pela repartição federativa de competências e receitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:

1. A mera tramitação de ADI’s no STF não impõe, por si só, a suspensão de processos individuais sobre a mesma matéria, salvo determinação expressa da Corte.

2. A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, sendo inaplicável a anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da CF/1988.

3. A exigência do ICMS-DIFAL regulamentado pela LC nº 190/2022 submete-se à anterioridade nonagesimal, devendo sua cobrança ocorrer apenas após o prazo de 90 dias contados da publicação da lei.

4. A base de cálculo do DIFAL, calculada “por dentro”, não configura majoração indevida do tributo e está em conformidade com o modelo constitucional do ICMS.

5. A diferenciação de critérios de cálculo entre operações interestaduais e internas é compatível com os princípios constitucionais da capacidade contributiva e do equilíbrio federativo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8037813-38.2022.8.05.0001,
figurando como apelantes e apelados, simultaneamente,
ALBA COMÉRCIO LTDA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto condutor.